Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-10.2021.8.11.0019
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000110-10.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.104.931-07 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUIS VICINIUS ANGELI - CPF: 061.880.721-74 (APELANTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA - CPF: 035.754.521-48 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL ALVES PIRES - CPF: 047.455.881-94 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUERBETH SIQUEIRA VIEIRA - CPF: 010.739.613-03 (ASSISTENTE), VALTEIR INACIO RIATO - CPF: 757.126.011-68 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FERNANDO ZANATTA (ASSISTENTE), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO (ASSISTENTE), SANDRO BONASSA (ASSISTENTE), ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.104.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – DOSIMETRIA – PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA AUTORIZA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PORÇÃO EXACERBADA DE DROGA – PECULIARIDADES QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTICAM O REGIME MAIS SEVERO E INVIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DA PENA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de grande quantidade drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A quantidade da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal/CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena-base, tendo em vista a apreensão de mais de 10 kg de cocaína.

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06” – Enunciado 30, do TJMT.

A existência de circunstância judicial desfavorável, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional e inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Luís Vinicius Angeli, Odair José Machado Pereira e Diego Rafael Pires
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT (id. 138868876), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, às respectivas penas de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, e 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, no regime inicial fechado.

Odair José Machado Pereira
, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, bem como a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (id. 138868912).

Diego Rafael Pires
também pleiteia a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei 11343/2006, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a isenção das custas processuais (id. 138868914).

Luís Vinicius Angeli
requer a absolvição em virtude da ausência do conhecimento da ilicitude ou incidência do estado de necessidade e coação moral irresistível. Como pleito subsidiário, pleiteia o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime inicial e fixação da pena mínima (id. 138868935).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
dos recursos (id. 138868942).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 145327679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 09h00min, no Distrito de Novo Paraná, os denunciados LUIS VINÍCIUS ANGELI, ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA, ODAIR JOSÉ MACHADO PEREIRA e DIEGO RAFAEL ALVES PIRES adquiriram, transportaram, trouxeram consigo e guardaram drogas, tendo havido a apreensão de 13 (treze) tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 10 kg (dez quilogramas), de 02 (dois) tabletes e 01 (um) invólucro de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 2 kg (dois quilogramas) e 500g (quinhentos gramas), respectivamente, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de ID 50045686 (págs. 03/06), termo de apreensão de ID 50045686 (pág. 09), laudos preliminares de constatação de substância entorpecente de IDs 50045687 (págs. 26/28) e 50048141 (págs. 12/14), relatório de investigação n. 021/2021 de ID 50048143 (págs. 01/03) e termos de depoimentos inclusos. Narram também os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados LUIS VINICIUS ANGELI, ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA, ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA e DIEGO RAFAEL ALVES PIRES associaram-se entre si para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, conforme boletim de ocorrência de ID 50045686 (págs. 03/06), relatório de investigação n. 021/2021 de ID 50048143 (págs. 01/03) e termos de depoimentos inclusos. Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a partir de informações e diligências investigativas, constatou-se que os denunciados vinham comercializando drogas e que estavam associados para a prática da mercância de entorpecentes nesta urbe. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar desta municipalidade, em atendimento a uma denúncia de que havia uma pessoa com atitudes suspeitas próximo a um bar da região, diligenciou até o Distrito de Novo Paraná, momento em que encontraram o acusado LUIS, que alegou que estava apenas aguardando a chegada de uma amiga para se dirigirem até o Município de Porto dos Gaúchos/MT.

Entretanto, pouco tempo depois de sair do local, a guarnição foi novamente acionada, recebendo a informação de que o increpado LUIS estava vindo em direção a esta comarca com a acusada ERIKA, pessoa já conhecida por ser uma possível traficante da região, a qual teria descido de um ônibus vindo de Cuiabá/MT com uma bolsa xadrez contendo produto ilícito. Segundo restou apurado, a increpada ERIKA teria saído da cidade de Cuiabá/MT com destino a Porto dos Gaúchos/MT, transportando dentro da referida mochila as substâncias entorpecentes acima mencionadas, para comercialização nesta urbe. A Polícia Militar, então, foi informada de que a bolsa em questão foi arremessada no acostamento da rodovia pela denunciada ERIKA, pouco antes da abordagem policial, sendo ainda relatado que uma camionete Hilux, de cor prata, teria parado no local e seus ocupantes pegaram a mencionada bolsa.

A guarnição obteve sucesso em localizar o aludido veículo, momento em que identificaram o motorista e o passageiro, tratando-se dos increpados ODAIR e DIEGO, os quais confessaram que pegaram a bolsa e que a esconderam em um matagal próximo a entrada desta urbe, indicando o local onde estava a bolsa contendo as porções de drogas mencionadas. Os policiais militares, então, localizaram toda a droga citada, realizando, assim, a prisão em flagrante dos increpados. Assim, as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos increpados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas, estando todos os denunciados associados para a prática da mercância nesta urbe.” (id. 138865719).

Narrado o fato, passo à análise das teses apresentadas pelas defesas.

Da materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas atribuído aos apelantes
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através dos boletins de ocorrência (id. 50045686 –fls. 03/06), termo de apreensão (id. 50045686 – fl. 09), laudos preliminares de constatação de substância entorpecente (id. 50045687 – fls. 26/28 e id. 66687309), relatório de investigação no 021/2021 (id. 50048143 – fls. 01/03) e termos de depoimentos inclusos.

As autorias, igualmente, são incontestes e encontram respaldo nas provas colhidas durante a instrução criminal.

Nesse sentido, em especial as declarações prestadas pelo policial militar Valter Inácio Riato, que participou das diligências do caso, e destacou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:

“(...) ai diante da informação a gente deslocou, a guarnição deslocou para a verificar se realmente tinha procedência ou não. Chegando lá a gente se deparou com o Sr. Luis, ele estava na lanchonete, num canto lá, fizemos a abordagem comum de rotina, fizemos a checagem via CIOSP, a princípio só passagens anteriores (...) fizemos entrevista pessoal, ele disse que estaria esperando uma moça, que estaria vindo de Cuiabá, amiga dele, e que ele iria levar ela para Porto dos Gaúchos, a princípio tudo tranquilo, finalizamos e retornamos para Porto, detalhe ele disse que estaria esperando ela e viria um táxi buscálos, que ele taria a pé lá. (...) Chegando em Porto dos Gaúchos, a gente recebeu novamente a ligação do pessoal da lanchonete, dizendo que tinha chegado uma moça no ônibus que taria vindo de Cuiabá, e os dois deslocaram sentido a um ginásio de esportes que tem na Comunidade no Novo Paraná, pegaram uma moto e saiu deslocando de moto, e que o taxista realmente esteve na localidade, porém voltou sem nenhum passageiro. A gente achou estranho né, devido as divergências do que aconteceu e do que foi relatado, voltamos, e na entrada da cidade (...) a gente avistou uma motocicleta com os dois indivíduos, o rapaz e a senhora Erika (...) a gente verificou que a motocicleta estava com o licenciamento atrasado, então a gente deslocou para o quartel para fazer as medidas administrativas né. Chegando no quartel, recebemos uma ligação anônima, já no 190, dando conta que a moça, que estava na garupa, teria jogado uma bolsa xadrez na beira da estrada e que posterior uma camionete Hilux, de cor prata, teria pego essa bolsa e saído rumo ignorado, de imediato a gente já deslocou, fazendo as buscas e localizamos a camionete citada com dois indivíduos dentro. Na abordagem e entrevista pessoal, o motorista nos relatou que tinha encontrado uma bolsa na beira da estrada, uma bolsa xadrez, que teria olhado no interior da mesma e que tinha observado alguma substância né, possivelmente drogas no interior da bolsa, e que ele teria escondido ela no mato. Ai a gente solicitou que eles nos levassem até o local, chegando lá a gente verificou que ele tinha demarcado todo o local, mesmo sendo uma área de mata, próximo a uma serraria, ele teria demarcado o local e a gente localizou a bolsa, e realmente constava que tinha a substância entre possivelmente maconha, pasta base e uma porção de cocaína, de imediato a gente deu a voz de prisão para todos os envolvidos e deslocamos até a delegacia.” (...) Vocês abordaram essa camionete ou os condutores dela, ao visualizar a viatura acenou e pediu para que fossem parados? “A gente abordou eles, inclusive a gente avistou ela de longe, acompanhou por um certo instante e abordamos ela, pela parte traseira da camionete (...) a gente acompanhou cerca de uns quarenta e cinquenta metros, foi quando eles pararam.” (...) Mas eles pararam o veículo após a ordem de parada ou voluntariamente e sem intervenção eles pararam? “Foi dada a ordem de parada e ai que eles pararam.” (...) o senhor se recorda desse ponto específico onde a droga foi encontrada? Onde é que ela estava? “É uma região industrial ali de Porto dos Gaúchos, e tem serrarias, e lá tem um pátio que é mata, uma mata alta com capim, e eles cerca de talvez trinta ou quarenta metros dentro desse mato, desceram da camionete e pegaram a esquerda mais uns sete ou oito metros e esconderam dentro do capim, um capim muito alto que tampava, inclusive, a viatura (...)”
(degravação do termo de depoimento constante na mídia audiovisual da audiência realizada).

Corroborando com a declaração acima, tem-se o depoimento do policial militar Deuerbeth Siqueira Vieira, que também participou das diligências supracitadas e ratificou as informações prestadas pela policial militar Valteir Inácio Riato.

Embora os apelantes neguem veementemente a autoria delitiva e afirmem que não houveram elementos para configurar a prática delituosa, os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando firmes e seguros, na medida em que restaram prestados por agentes públicos no exercício de suas funções.

Além disso, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Válido destacar, ainda, que as declarações dos apelantes destoam de todo o conjunto probatório existente.

Em que pese o apelante
Luís
negue os fatos, sob a justificativa de que não sabia que a acusada Erika estava trazendo de Cuiabá os entorpecentes na mochila xadrez, verifica-se da quebra de sigilo de seu telefone celular uma intensa comercialização de entorpecentes, o contato constante com membros faccionados e, ainda, diversos registros fotográficos das drogas e de seus respectivos pesos.

Odair e Diego
alegam que encontraram “aleatoriamente” uma mochila xadrez nas margens da rodovia, sendo que ao pegar o objeto e sentir um odor forte, constataram que no interior da bolsa haviam drogas, razão pela qual jogaram fora. Contudo, tal narrativa não encontra respaldo com nenhum elemento de prova, vez que a mochila foi encontrada pelos policiais escondida em uma região de difícil acesso, com capim muito alto, inclusive identificada com galhos e bem acondicionada, razão pela qual trata-se de uma bolsa intencionalmente escondida pelos acusados, a fim de despistar as diligências policiais que estavam sendo realizadas naquele momento.

E, além disso, em audiência de custódia, ambos disseram que resolveram jogar fora a bolsa com os entorpecentes, quando avistaram os policiais, evidenciando, portanto, o comportamento notadamente contraditório.

Portanto,
“considerando que o conjunto fático-probatório juntado aos autos demonstra nitidamente a traficância por parte dos acusados e a finalidade mercantil da droga apreendida, incabível a sua absolvição”.
(Ap 176089/2016, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 05/06/2017).

Outrossim, também não merece acolhida o argumento defensivo da incidência do erro de tipo alegado pelo apelante
Odair,
bem como a declaração do recorrente
Luís
de desconhecimento da ilicitude de sua conduta, por não saber o conteúdo contido na bolsa que estava transportando.

Nessa senda, convém lembrar que o erro de tipo trata-se de instituto que incide sobre as elementares ou sobre as circunstâncias da figura típica da norma penal incriminadora, excluindo, desta feita, o dolo da conduta do agente, ou seja, é imprescindível que o apelante comprove a caracterização do erro sobre a elementar do tipo penal, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido:

“(...) 3. A mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega, principalmente, se os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida de que o réu, falta com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas no veículo que ocupava e concorria para a consumação do delito. (TJMT; APL 83054/2018; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 20/03/2019; DJMT 24/05/2019).

Portanto, estando demonstrada de maneira inequívoca que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, inviável se torna o acolhimento do pleito absolutório.

Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, art. 33, da Lei de Drogas

Os apelantes
Odair, Diego e Luís
alegaram a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da lei n.o 11.343/06, vez que preenchem os requisitos.

Todavia, tal pleito
não merece guarida
, visto que foi apreendida
grande
quantidade de droga, bem como os apelantes
Odair e Luís
possuem anotações criminais pretéritas em seus desfavores.

Sobre o tema, o Enunciado no 30 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso leciona que
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”.

Inicialmente, necessário se faz esclarecer que a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 surgiu para beneficiar o “pequeno traficante”, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, a fim de lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.

Para tanto, é necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativamente, quais sejam: ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Dito isso, conquanto o novo entendimento adotado pelo STJ seja no sentido de que “... o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado...” (AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022),
há peculiaridades no caso concreto que justificam a não concessão do benefício.

Segundo as provas reunidas ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento dos policiais que realizaram as diligências, apurou-se que os apelantes adquiriram, transportaram, trouxeram consigo e guardaram drogas, tendo havido a apreensão de
13

tabletes
de substância análoga à
maconha,
com peso aproximado de
10 kg
, de 2 tabletes e 1 invólucro de substância análoga à
cocaína
, com peso aproximado de
2 kg
e
500g
, respectivamente, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, conforme laudo pericial preliminar acostado aos autos.

Não seria razoável que se aplicasse à propagadora de grande quantidade de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Referidas circunstâncias, por certo, afastam o amadorismo característico do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, que, aliadas ao fato de a apelante já responder a outras duas ações penais, uma delas por delito da mesma natureza, demonstram dedicação da agente a atividades criminosas.

Assim, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes,
o que não é o caso dos autos
.

Da dosimetria da pena

Ao contrário do alegado pelos recorrentes, percebo que não há reparos a serem feitos no cálculo efetuado pelo magistrado sentenciante.

Note-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação ao delito de tráfico de entorpecentes deu-se em virtude da
“quantidade da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que aprendido
13 (treze) tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 10 kg (dez quilogramas), de 02 (dois) tabletes e 01 (um) invólucro de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 2 kg (dois quilogramas) e 500g (quinhentos gramas)
, demandando maior rigor, eis que expressiva a lesão ao bem jurídico tutela – saúde pública.”
(Sentença de id. 138868876 - Destaquei).

No caso dos autos, tais majorações estão devidamente fundamentadas pelo Juízo que, ao analisar as circunstâncias do fato, destacou serem graves e aptas a ensejarem maior reprovação. Isto porque, conforme se extrai do conjunto probatório, houve a apreensão de uma
diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína)
, bem como em quantidade considerável, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...) É assente na jurisprudência desta Corte que não há violação ao art. 59 do Código Penal quando a majoração da pena-base é devidamente fundamentada com fulcro na natureza e na quantidade de drogas apreendidas, à luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. 3. Foram adotados fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (...) (STJ – Habeas Corpus: HC 312009 ES 2014/0333914-9. T6 - Sexta Turma. Publicação: DJe 27/05/2015. Julgamento: 19 de maio de 2015. Relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Logo, não prosperam os argumentos defensivos, mantendo-se a dosimetria inalterada.

Da fixação do regime de pena

Não obstante os argumentos defensivos, o pedido de imposição de regime prisional mais brando
não merece ser acolhido
, tendo em vista que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona apenas ao montante da pena arbitrada, mas, de igual maneira, à apreciação das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme determina o artigo 33, § 3o, deste mesmo diploma normativo, sobretudo a quantidade da pena aplicada e valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O apelante
Odair José Machado Pereira
postula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, todavia, tal pleito mostra-se incabível diante do não preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos no arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais formulado pelo
Diego Rafael Pires
, deve ser ressaltado que sua hipossuficiência não o isenta da obrigação pelas custas processuais. Além do mais, mesmo que o apelante esteja sob o pálio da assistência judiciária, será mantida a condenação nas custas processuais, devendo o pedido de isenção de o pagamento ser promovido no Juízo da Execução.
[1]

Portanto, por todo o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhes provimento.

É como voto.

[1]

TJ-MG - APR: 10672150067375001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023